Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727725-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES APELADO: WILSON SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO requereu, em sede de apelação, gratuidade de justiça (ID 22154812, p. 3/4). Consoante disposto no § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) O Código de Processo Civil, por sua vez, autoriza a concessão do benefício à pessoa natural ou jurídica desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Além disso, permite o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, determino que a apelante ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES comprove, no prazo de dez dias, a alegada situação de hipossuficiência, demonstrando, mediante documentação idônea, a situação deficitária, devendo apresentar cópia dos balancetes de verificação e extratos referentes ao ano de 2020, além de outros documentos que entenda necessários. No mesmo prazo, manifeste-se a apelante sobre o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelado em contrarrazões (ID 22154828, p. 3). Com a vinda de resposta e de documentos, dê-se vista à parte contrária pelo prazo de dez dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora